Tribunal: TJMT
Processo: 1080468-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080468-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERIVAN VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 612.023.793-38 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. REJEIÇÃO DA DECADÊNCIA E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva do Impetrante, sob o fundamento de ausência de processo administrativo regular e violação ao devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido registrada por órgão municipal de outro Estado; e (iii) saber se a Administração Pública pode cassar CNH definitiva já emitida sem prévio processo administrativo regular, especialmente quando consolidada situação jurídica favorável ao administrado.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado, e não com a data de lançamento interno da penalidade pela Administração. Ausente prova de notificação válida do Impetrante acerca do processo administrativo, considera-se tempestiva a impetração realizada dentro de 120 dias da efetiva ciência da cassação.

4. O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela demanda, por ser o órgão responsável pela expedição, gestão e cassação da CNH, nos termos do art. 22, II, do CTB, independentemente de a infração ter sido lavrada por órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

5. O art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB disciplina hipóteses relacionadas ao período de Permissão para Dirigir – PPD, não servindo de fundamento para cassação de CNH definitiva emitida regularmente. As hipóteses de cassação da habilitação definitiva encontram-se taxativamente previstas no art. 263 do CTB.

6. A aplicação da penalidade de cassação exige instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB e do art. 5o, LV, da CF. A ausência dessas garantias torna nulo o ato administrativo de cassação.

7. A emissão da CNH definitiva, posteriormente complementada com inclusão de categoria e autorização para exercício de atividade remunerada, consolida situação jurídica favorável ao administrado, protegida pelos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, vedada sua desconstituição unilateral sem observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“A cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, fundamentada em infração de trânsito cometida após a emissão da CNH definitiva, não pode ser baseada no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB, aplicável apenas ao período de Permissão para Dirigir – PPD, e exige prévio processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 23; CTB, arts. 22, II, 148, §§ 3o e 4o, 263 e 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 73297/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, redator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.3.2025; STJ, AgInt no RMS 65383/MT, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 31.5.2021; STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.3.2019; TJ/MT, ApCiv 1089249-62.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026; TJ/MT, AC/RN 1046358-60.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ/MT, AC/RN 1046536-09.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025; TJ/MT, AC 1001973-90.2024.8.11.0020, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025; TJ/MT, AC/RN 1024663-50.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Erivan Vieira de Araujo
, concedeu a segurança para anular o processo administrativo no 2854/2024 e determinar à autoridade coatora o restabelecimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Impetrante, mantido seu status de condutor habilitado na categoria “AD”.

Os Apelantes suscitam, preliminarmente, a decadência do direito de impetração, sob o argumento de que o ato administrativo de penalização foi realizado em 21 de abril de 2024, ao passo que o mandado de segurança somente foi ajuizado em 19 de dezembro de 2024, totalizando 214 dias, o que ultrapassaria o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei n° 12.016/2009.

Arguem, ainda, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que a infração que ensejou a penalidade foi lavrada pelo Município de Parauapebas, no Estado do Pará, órgão ao qual competiria a aplicação da penalidade, a notificação do infrator e a condução do respectivo processo administrativo, não sendo atribuição do DETRAN/MT validar ou contestar multas que não aplicou.

No mérito, asseveram que a cassação da CNH definitiva decorreu de infração cometida durante o período em que o Impetrante era permissionário, destacando que, nos termos da Resolução no 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), especialmente os artigos 21 e 28, § 2o, não se exige a instauração de processo administrativo específico para a negativa ou cancelamento da CNH definitiva quando comprovada a prática de infração de natureza grave, gravíssima ou a reincidência em infração média durante o período de permissão.

Afirmam que o bloqueio ocorre de forma automática, em razão da lavratura do Auto de Infração durante o período de permissão e seus andamentos posteriores, sendo o contraditório e a ampla defesa assegurados no próprio processo de autuação da multa, de responsabilidade do órgão autuador.

Argumentam, ainda, que a emissão da CNH definitiva se deu em decorrência do princípio da não culpabilidade, enquanto pendente o processo administrativo de apuração da infração, e que, confirmada a infração após o devido processo legal perante o órgão autuador, o DETRAN/MT procedeu ao cancelamento de forma plenamente legal.

Sustentam que a intervenção judicial no mérito do ato administrativo afronta o princípio da separação dos poderes e que o prazo prescricional quinquenal previsto na Resolução CONTRAN no 823/2018 foi plenamente observado.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de Erivan Vieira de Araújo (Id. 348411369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 364116873), declinou da manifestação de mérito por ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Erivan Vieira de Araujo
impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com fundamento no Auto de Infração no SA00096557, lavrado pelo Município de Parauapebas/PA.

Consta dos autos que a PPD do Impetrante, ora Apelado, foi emitida em 15 de setembro de 2021, sob o RENACH no MT661653242. Após o transcurso regular do período de permissão, foi emitida, sem qualquer impedimento, sua CNH definitiva em 19 de outubro de 2023, com validade até 27 de setembro de 2033, já contemplando a categoria “AD” e o Exercício de Atividade Remunerada (EAR). A penalidade de cassação foi lançada somente em 21 de abril de 2024, com fundamento na infração no SA00096557. O Impetrante afirma ter tomado conhecimento da cassação apenas em 24 de outubro de 2024, ao consultar seu RENACH pelo aplicativo da CNH Digital, sem ter recebido qualquer notificação prévia acerca do processo administrativo no 2854/2024.

O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se houve decadência do direito de impetração; (ii) se o DETRAN/MT detém legitimidade passiva; e (iii) se a Administração Pública pode cassar a CNH definitiva já emitida sem instaurar processo administrativo regular, e se tal conduta configura afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Da prejudicial de decadência

Os Apelantes sustentam que o ato administrativo de penalização foi realizado em 21 de abril de 2024 e que o mandado de segurança somente foi ajuizado em 19 de dezembro de 2024, totalizando 214 dias, o que ultrapassaria o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Conforme dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado."

O marco inicial para a contagem desse prazo é, portanto, a
ciência inequívoca do ato impugnado pelo interessado
, e não a data de sua prática ou de seu lançamento interno no sistema da Administração.

No caso concreto, o Impetrante afirma que somente tomou conhecimento da cassação de sua CNH em
24 de outubro de 2024
, ao acessar o aplicativo da CNH Digital e verificar a restrição em seu prontuário, não tendo recebido qualquer notificação formal acerca do processo administrativo no 2854/2024 ou do Auto de Infração que lhe serviu de fundamento. Tal alegação encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, que não evidenciam qualquer notificação pessoal válida dirigida ao Impetrante acerca da instauração ou conclusão do referido processo administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo decadencial somente se inicia com a ciência inequívoca do ato lesivo:

“Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.”
(STJ, RMS 73297/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, redator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.03.2025).

“Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.”
(STJ, AgInt no RMS 65383/MT, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 31.05.2021).

No mesmo sentido, esta Câmara já assentou:

“3. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que o prazo decadencial de 120 dias conta-se da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, e não da data de sua prática ou de seu lançamento interno no sistema da Administração. 4.
A ciência inequívoca do ato coator constitui elemento essencial para a deflagração do prazo decadencial, não se podendo presumir o conhecimento do administrado a partir da mera formalização administrativa do ato.
”
(TJ/MT, ApCiv 1089249-62.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026).

Assim, considerando que o Impetrante alega ter tomado ciência da cassação em 24 de outubro de 2024, e que os autos não contêm prova de notificação pessoal válida em data anterior, o mandado de segurança ajuizado em 19 de dezembro de 2024 foi impetrado dentro do prazo legal de 120 dias, contado da ciência inequívoca do ato lesivo.

Dessa forma, REJEITO a prejudicial de decadência.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Os Apelantes sustentam que o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso não possuem legitimidade passiva, uma vez que a infração que ensejou a penalidade foi lavrada pelo Município de Parauapebas, no Estado do Pará, a quem competiria a notificação do infrator e a condução do processo administrativo.

O argumento não merece acolhida.

O artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...] II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União.”

Portanto, é o órgão executivo estadual de trânsito quem detém competência legal para expedir, suspender ou cassar a Carteira Nacional de Habilitação, ainda que a infração que motivou a medida tenha sido registrada por outra entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base no
ato administrativo efetivamente impugnado
, e não na origem da infração. No presente caso, a cassação da CNH foi promovida pelo DETRAN/MT, órgão responsável pela emissão e gestão do prontuário do condutor, sendo este, portanto, a autoridade coatora legitimamente indicada na ação mandamental. O fato de a infração ter sido registrada pelo Município de Parauapebas/PA não afasta essa conclusão, uma vez que foi o DETRAN/MT quem praticou o ato concreto de cassação da habilitação, objeto de impugnação na presente demanda.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Câmara, firmada em casos análogos:

“Tese de julgamento: 1. O órgão estadual de trânsito é parte legítima para responder por mandado de segurança que impugna ato de cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido registrada por órgão municipal. 2. A cassação de CNH definitiva já emitida regularmente, com base em infrações cometidas durante o período de PPD, exige instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se aplicando a dispensa prevista para casos de simples negativa de concessão inicial do documento.”
(TJ/MT, AC/RN 1046358-60.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo).

Dessa forma,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
e passo ao exame do mérito.

Mérito

Superadas as preliminares, passa-se à análise da questão central: a legalidade da cassação da CNH definitiva do Impetrante.

Inicialmente, impõe-se registrar uma
contradição relevante
presente nos autos quanto à data da infração que motivou a cassação. A petição inicial indica que o Auto de Infração no SA00096557 foi lavrado em
22 de outubro de 2021
, durante a vigência da PPD. Já a sentença recorrida registrou que, segundo o próprio sistema RENACH, a infração foi cometida em
04 de novembro de 2023
, ou seja, após a emissão da CNH definitiva, ocorrida em 19 de outubro de 2023.

Adota-se, para fins de análise, o dado constante do sistema RENACH, conforme registrado na sentença, por se tratar de documento oficial do próprio órgão responsável pela gestão do prontuário do condutor.

Nessa perspectiva, o ato de cassação padece de
dupla ilegalidade
.

O artigo 148, §§ 3o e 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, invocado pelo DETRAN/MT como fundamento da cassação, não se aplica a infrações cometidas após a emissão da CNH definitiva, pois esse dispositivo regula exclusivamente o período de PPD. As hipóteses de cassação de CNH definitiva estão taxativamente previstas no artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, e nenhuma delas foi sequer alegada como fundamento do ato impugnado, configurando vício de legalidade insanável.

Ademais, ainda que houvesse amparo legal para a cassação, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Esse requisito não foi observado, configurando violação direta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Ainda que se considerasse a data indicada na petição inicial – infração cometida durante a PPD –, o resultado não seria diverso. Nessa hipótese, embora o artigo 148, §§ 3o e 4o, do CTB e a Resolução CONTRAN no 723/2018 dispensem a instauração de processo administrativo para a simples negativa de concessão da CNH definitiva, ele não se aplica à sua
revogação posterior
, após emissão formal e regular do documento. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é preciso:

“O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP [...], haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.”
(STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.3.2019).

Em qualquer das hipóteses, portanto, a cassação é ilegal.

Merece destaque, ainda, a extensão da omissão administrativa no caso concreto. O DETRAN/MT não apenas emitiu a CNH definitiva sem qualquer ressalva, como também procedeu à inclusão da categoria “AD” e ao registro do Exercício de Atividade Remunerada (EAR), consolidando a situação jurídica favorável ao administrado por meio de múltiplos atos sucessivos. Tal omissão não pode ser imputada ao Impetrante, que agiu de boa-fé e em conformidade com os atos praticados pelo próprio órgão público.

Esse entendimento é pacífico nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

“Tese de julgamento: A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.”
(TJ/MT, AC/RN 1046536-09.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025).

“3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal. 4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de processo administrativo adequado, conforme artigo 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.”
(TJ/MT, AC 1001973-90.2024.8.11.0020, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

“Tese de julgamento: A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.”
(TJ/MT, AC/RN 1024663-50.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025).

Diante disso, é direito líquido e certo do Impetrante manter sua CNH definitiva, cuja cassação somente poderia ocorrer após processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. A sentença deve ser mantida em seu dispositivo, em conformidade com o efeito devolutivo amplo da Apelação e da Remessa Necessária.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de decadência,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026